Tribunal: STF
Processo: ARE 1253711
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “TRIBUTARIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. MEDIDA PROVISÓRIA ND 446, DE 2008. víCIos. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO/RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE EENEEICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1. Não resta caracterizado excesso ou abuso de poder ou de discricionariedade, por parte do Chefe do Poder Executivo, ao editar a Medida Provisória n° 446/2008, por meio das qual autorizada a concessão/renovação automática de CEBAS em relação aos processos que ainda não haviam sido julgados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 2. Os requisitos de urgência e relevância para a edição de medida provisória estão no âmbito do poder discricionário do Presidente da República, e a apreciação desses requisitos pelo Poder Judiciário somente é possível em casos de flagrante abuso do poder discricionário. 3. Trata-se de ato ato normativo primário de competência privativa do Presidente da República e com força de lei (art. 62 da Constituição Federal), e a circunstância de as relações jurídicas decorrentes de sua rejeição não terem sido regulamentadas pelo Congresso Nacional implica a convalidação de seus efeitos, nos termos do disposto no art. 62, §§ 3° e 11, da Constituição Federal. 4. Não há lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não O único requisito exigido para a isenção tributária prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal (Súmula n° 352 do STJ). 5. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a isenção prevista no art. 18 da Lei n° 7.347/1985.” (eDOC 34, p. 11)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62, caput e §11, e 197, §7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade formal e material do artigo 37 da MP n. 446/2008. Sustenta-se que a concessão automática do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) impede “análise relativa ao implemento dos requisitos legais para fruição de imunidade tributária e acaba por instituir um tratamento privilegiado aos contribuintes assim beneficiados, violando o dispositivo constitucional.” (eDOC 37, p. 19)
    Sustenta-se ainda que, conforme decisão desta Corte, “cabe à lei complementar a definição de contrapartidas a serem observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades de assistência social". (eDOC 37, p. 20) 
    Os autos foram remetidos à origem para aplicação do tema 645 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 26)
    No entanto, foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado.
    Dei provimento ao recurso, remetendo os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que o mérito da causa fosse julgado.
    O referido Tribunal deliberou que não houve ilegalidade na edição da Medida Provisória n° 446/2008, bem como que não “há lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a isenção tributária prevista” na Constituição Federal. (eDOC 34, p. 11)
    Decido.
    Entendo que o recurso não merece prosperar.
    Verifico que a Medida Provisória n. 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social dentre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência.
    Logo, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. E, nesse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, qualquer que seja o motivo da rejeição do ato.
    Sobre as medidas provisórias, este Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 2150, cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.” (ADI 2150/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão Tribunal Pleno, DJe 29.11.2002)
    Confiram-se, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. O entendimento desta Corte é no sentido de que o exame dos requisitos da urgência e relevância somente pode ser submetido ao Judiciário quando se configurar abuso da discricionariedade pelo chefe do Poder Executivo. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 489.108 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 26.5.2006)
    No caso dos autos, os motivos que ensejaram a edição da MP n. 446/2008 não evidenciam abuso de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Diante disso, não compete ao Poder Judiciário substituir o Executivo na análise da conveniência e oportunidade que levaram à Administração a editar a referida medida provisória.
    Quanto à alegada inconstitucionalidade material, também não vislumbro como a tese poderia prosperar. O acórdão recorrido consignou que a renovação de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da MP, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para a fruição da imunidade prevista no art. 195, §7º, do texto constitucional. 
    Assim, considerando que a concessão de Certificado de Entidade Beneficente não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para a obtenção de imunidade e, tampouco, imuniza a instituição contra novas verificações de exigências, nos termos do regime jurídico aplicável no momento do controle, não há que se falar em ofensa a dispositivo da Constituição.
    Nesse contexto, prevalece a literalidade do disposto no art. 62, §11, in verbis:
    “Art. 62, §11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o §3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.”
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente